Tribunal: STF
Processo: HC 206832
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus submetido a esta Presidência pela Ministra Rosa Weber para análise de redistribuição, tendo em vista que a Defesa apontou prevenção do feito à Ministra Cármen Lúcia.
    Em sede de informações, a Coordenadoria de Processamento Inicial esclareceu o seguinte:
    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de E.A.J.K, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp nº 1.754.966. O feito tem origem na ação penal nº 0032598-54.2007.4.04.7100, da 1ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Porto Alegre. 
    Na petição inicial, apontam possível prevenção para do HC nº 188.529, de relatoria da Exma. Sra. Ministra Cármen Lúcia.
    Quando da distribuição, a pesquisa pela ação penal de origem retornou os seguintes processos: 1) HC nº 160.418, impetrado em favor de corréu, distribuído à Exma. Sr. Ministra Rosa Weber, por sorteio, em 07/08/2018. Seguimento negado em 20/08/2018, agravo regimental julgado na 1ª Turma em 28/09/2019, com trânsito em julgado em 16/10/2018; 2) HC nº 188.529, impetrado em favor do paciente, distribuído por sorteio à Exma. Sra. Ministra Cármen Lúcia, negado seguimento em 22/07/2020, agravo regimental julgado na 2ª Turma em 24/08/2020, embargos rejeitados em 13/10/2020 e trânsito em julgado em 24/10/2020; 3) ARE nº 1.312.468, sob a relatoria desta Presidência, registrado em 09/03/2021. 
    Deste modo, considerando o disposto no artigo 6º, parágrafo único da Resolução nº 706, bem como o comando do artigo 83 do Código de Processo Penal, deixou de ser apontada a prevenção para o HC nº 188.529, sendo o feito distribuído por prevenção, em 22/09/2021, ao HC nº 160.418, de relatoria da Exma. Sra. Ministra Rosa Weber, por ter sido o primeiro processo distribuído nesta Corte com origem na ação penal nº 0032598- 54.2007.4.04.7100.”
    É o relatório. Decido. 
    Diante das informações prestadas pela Secretaria, MANTENHO a distribuição do presente writ à Ministra Rosa Weber. 
    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora.
    Publique-se. Cumpra-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente